Tribunal: TJBA
Processo: 8007341-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007341-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLARICE BOMFIM BRITO

Advogado(s)
:
SARITA OLIVEIRA LACERDA, DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1.311 DO STJ. INDEPENDÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.311 dos recursos repetitivos (REsp n. 2.057.984/CE e REsp n. 2.139.074/PE), fixou a tese de que "o curso do prazo prescricional da obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública não é suspenso durante o cumprimento da obrigação de implantar em folha de pagamento imposta na mesma sentença".

2. As obrigações de fazer (implantação em folha de pagamento) e de pagar (diferenças vencidas) possuem suficiente independência, de forma que o curso do prazo prescricional não é suspenso na pendência da implantação em folha de pagamento.

3. O cumprimento de sentença quanto à implantação em folha de pagamento não suspende ou interrompe a prescrição da obrigação de pagar quantia certa, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.340.444/RS e EREsp n. 1.169.126/RJ).

4. Exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequar o julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

5. Juízo de retratação exercido. Agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007341-57.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada CLARICE BOMFIM BRITO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o juízo de retratação, reformando o acórdão anterior, e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.